Tribunal: TJSP
Processo: 1082567-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos de segurados da autora em decorrência de oscilação na rede de energia elétrica – Falta de comprovação do efetivo pagamento da indenização ao segurado – Sentença de procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082567-38.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE -DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., é apelada
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082567-38.2018.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 30845
APEL.No: 1082567-38.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S/A
APDO. : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
AÇÃO
REGRESSIVA

Danos
ocasionados
aos
equipamentos de segurados da autora em decorrência de
oscilação na rede de energia elétrica
Falta de
comprovação do efetivo pagamento da indenização ao
segurado Sentença de procedência reformada Recurso
provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
288/292
que foi julgado procedente o pedido de condenação da apelante ao pagamento de quantia
desembolsada pela apelada por cumprimento de contratos
de seguro, ante a verificação de sinistro.
A apelante afirma que o r. decisum não pode
prevalecer,
sustentando,
em
suma:
que
não
foram
apresentados nos autos documentos indispensáveis à
propositura da demanda, o caso os comprovantes de
pagamento das indenizações aos segurados, na medida em
que as telas copiadas a fls. 67/68 são absolutamente
unilaterais e extraídas do próprio sistema da apelada,
sem chancela bancária que lhes dê a credibilidade
necessária a lhes conferir autenticidade/legalidade; que
nem a apelada, nem seu segurado entraram em contato com
a empresa para solicitar o ressarcimento pela via
administrativa na forma prevista na Resolução 414/2010
da ANEEL, o que afasta o interesse processual da
postulante; que o julgamento antecipado da lide implicou
cerceamento de defesa, na medida em que impediu a
realização
de
perícia
técnica
nos
equipamentos
supostamente avariados para a prova de que não concorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082567-38.2018.8.26.0100 - São Paulo
3
para os danos alegados; que os laudos apresentados pela
apelada são unilaterais, inconclusivos e imprestáveis
como prova, pois não ofereceram qualquer possibilidade
de defesa ou pedido de contraprova; que não há prova da
ocorrência de oscilação de energia na propriedade do
segurado da apelada; que não foi comunicada pela apelada
para acompanhar a perícia realizada nos equipamentos dos
segurados; e que não estão presentes os requisitos da
responsabilidade civil.
Recurso regularmente processado, preparado e
contrariado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Não há dúvida de que, em se tratando de ação
regressiva, de acordo com o art. 786, caput, do Código
Civil, uma vez paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer
direito regressivo contra o causador do sinistro,
assumindo a posição jurídica do segurado.
Ocorre, porém, que a apelada não apresentou
prova do pagamento da indenização aos seus segurados,
limitando-se a juntar aos autos os documentos de fls.
67/68, os quais, por si só, não se prestam para o fim
almejado, uma vez tratar-se de meros “prints” de telas
do próprio sistema interno da seguradora, que não têm o
condão de servir como prova do pagamento.
Competia à apelada, por se tratar de fato
constitutivo do direito invocado (ante, inclusive, a
alegação deduzida em contestação no sentido de que
inexiste prova de ter ela desembolsado, em favor dos
segurados,
as
quantias
pleiteadas),
apresentar
documentos comprobatórios das efetivas transferências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1082567-38.2018.8.26.0100 - São Paulo
4
bancárias dos valores mencionados a fls. 67/68, o que
ela não fez.
Portanto, uma vez que não há nos autos prova
do pagamento das indenizações aos segurados, não há se
falar em sub-rogação e, assim, não pode a seguradora
exigir o ressarcimento pretendido.
Nesse sentido, esta C. 17a Câmara, por acórdão
relatado pelo E. Des. Afonso Bráz em caso análogo, já
decidiu: “AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. Ausência de prova do pagamento da indenização ao
segurado. Inexistência de sub-rogação. Sentença mantida por
outro fundamento” (Apelação n° 1019878-47.2017.8.26.0114,
j. 12/09/2018, v.u.).
Dessa
forma,
não
tendo
a
apelada
se
desincumbido a contento do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, a hipótese é de se
reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido
inicial.
Diante do resultado do julgamento, deverá a
recorrida arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência, fixados os honorários advocatícios, na
forma do art. 85, § 8°, do CPC, e já considerada a
majoração prevista nos §§ 1° e 11 do mesmo dispositivo,
em R$ 2.000,00, com atualização a partir desta data.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator